Tribunal: STF
Processo: AI 389824
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-05
Data de publicação: 2002-11-05

Ementa:
EMENTA:  1. A análise do recurso extraordinário envolveria apreciação
 de
fatos e de legislação ordinária e a discussão em torno do reexame do
julgamento dos embargos de declaração reside no âmbito processual.
2. Agravo regimental improvido.